Tribunal: TJMT
Processo: 22628-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599019-P / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80226289420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80226289420198110001
Requerente: WELLITON FERNAN DO RODRIGUES DA SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: WELLITON FERNAN DO RODRIGUES DA SILVA
Conta Judicial 4600113608235
Valor: R$ 203,54 (duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizado: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR
CPF/CNPJ: 857.677.271-04
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta CLAUDINO ALEIXO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 857.677.271-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6879 198197 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763544 1/1